Tribunal: TJDFT
Processo: 0004593-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004593-33.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SUELLEN PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESACATO E RESISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Ausente laudo pericial que demonstre a materialidade do delito e não comprovado nos autos que a ré agrediu a vítima, a absolvição pelo crime de lesão corporal é medida que se impõe. 2. Se as provas existentes nos autos não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, a absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida. 3. Inaplicável o princípio da consunção entre o crime de resistência e o de desacato, vez que não foram praticados na mesma linha de desdobramento causal, nem um é meio necessário para a prática do outro. 4. Não há que se falar em resistência passiva quando o contexto fático-probatório demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada da ré em não cumprir ordem legal de funcionário público competente para tanto, reagindo com violência contra o executor do ato legal. 5. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso ministerial. Recurso da ré improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, bem como 329 e 331, ambos do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a demonstrar a materialidade da conduta criminosa. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial nem quanto à indicada ofensa aos artigos 329 e 331, ambos do CP, e 386 do CPP, acompanhados do pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “não compete a esta Corte imiscuir-se no acervo fático-probatório para examinar o teor das provas produzidas e verificar a sua eficácia na comprovação dos fatos. Com efeito, o exame das provas é tarefa atribuída às instâncias ordinárias e que não está sujeita a reexame no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça." (AgRg no AREsp 1846370/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 16/11/2021). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009